Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HC No 1021290-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: Dr. CLEITON FILGUEIRA SALES
PACIENTE: DIOGO WAGNO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. CLEITON FILGUEIRA SALES em favor de DIOGO WAGNO DA SILVA apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que nos Autos de Prisão em Flagrante no 1005575-77.2020.811.0037, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva.
Afirma ser desnecessária a prisão preventiva, pois não demonstrado que solto, o paciente vai abalar a ordem pública, obstruíra a instrução criminal ou aplicação da lei penal.
Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, bons antecedentes, residência fixa e filhos menores.
Requer concessão de liminar, com expedição de Alvará de Soltura.
É o relatório.
Analisando os documentos juntados pelo Impetrante, verifica-se, nessa fase de cognição sumária, a necessidade de manter a segregação cautelar do paciente, pois trata-se de crime de grande gravidade e ofensividade jurídica (ocultação de cadáver).
Importante registrar que a gravidade acima mencionada não é meramente abstrata, mas sim concreta, pois há fortes indícios de que o paciente tenha, de fato, participado do referido delito, conforme se pode observar das declarações do também suspeito Wylliam Coelho dos Santos, no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2336/2020 e acostado no Id. 61541498.
Assim, a gravidade concreta do delito autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVERES - DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A Pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Julgador o exame aprofundado dos elementos de convicção da Ação Penal, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, justifica-se pela gravidade concreta dos delitos e pela condição de foragido, circunstâncias que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade e a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0058.18.002122-0/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 24/07/2020) (NEGRITEI)
Ademais, ao verificar o documento anexado no Id. 61541496, constata-se que o paciente não mantem uma conduta social isenta de práticas criminais, pois além do delito, em tese, de ocultação de cadáver, o paciente teria praticados outros delitos, tais como: disparo de arma de fogo e condução de veículo sob a influência de álcool ou substância psicoativa.
Alega o Impetrante que o paciente tem bons antecedentes, residência fixa, filhos menores, identidade certa e trabalho.
Com relação a alegação de exercício de trabalho, a cópia da carteira de trabalho (CTPS), anexada no Id. 61549965 está incompleta, impossibilitando assim deste juízo analisar acerca de tal situação.
Ademais, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que as condições pessoais favoráveis não são, por si só, circunstância apta a ensejar a revogação de prisão preventiva, quando presentes outros motivos a justificar a prisão cautelar.
Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, CAPUT, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERPETRADO EM TESE POR QUEM PARTICIPA DE SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade do crime imputado, tendo em vista que o paciente supostamente teria tentado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por suposta dívida de entorpecente, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (TJ/MT - N.U 1017227-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020) (NEGRITEI)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista